Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA POR LAUDO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. INDÍCE DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor postula que seja declarado o direito à isenção ao recolhimento de imposto de renda, por cumprir os requisitos do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, tendo em vista ser aposentado e possuir doença grave especificada lei, uma vez que é portador da Síndrome da Imunodeficiência Humana– HIV, CID: 10-B24, bem como faz pedido de restituição dos valores descontados a este título, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o DF arguiu que o beneficio de isenção tributária em razão de acometimento por moléstia grave somente será concedido aos servidores públicos aposentados que tenham sido efetivamente submetidos a junta pericial médica oficial, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual o autor não comprovou o direito à isenção. Subsidiariamente, arguiu que, caso reconhecido o direito, os valores retroativos a serem pagos devem se dar a partir da data em que o contribuinte tenha sido comprovadamente acometido pela moléstia, ou seja, data do laudo médico juntado aos autos, o qual, no caso, foi emitido em 20.1.2020, e não a data da aposentação (2017). Por fim, aduziu que eventuais valores a serem devolvidos devem ser atualizados pela Taxa Selic, que abrange a incidência de correção e juros.

4. A administração é regida pelo princípio da legalidade e a Lei n° 7.713/88, em seu art. 6°, inc. XIV, prevê como hipótese de isenção do imposto de renda as moléstias graves que taxativamente especifica, bastando, no caso concreto, a comprovação de o autor ser portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS.

5. O autor é portador da referida síndrome desde 2004, conforme laudo pericial acostado aos autos (ID n. 22487168), não sendo necessário para comprovar o fato que o autor se submeta a perícia médica oficial, uma vez que o laudo apresentado se mostra idôneo e suficiente para tal fim.

6. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR VÍRUS HIV. SINTOMAS DA DOENÇA. AUSÊNCIA. SÚMULA 627 DO C. STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. RETENÇÃO. SOBRE PARCELAS QUE SUPEREM DOBRO. BENEFÍCIO MÁXIMO DO RGPS. DECISÃO REFORMADA. 1. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 2. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sufragado por esta Corte de Justiça, a imunidade tributária prevista no §21 do Art. 40 da Constituição Federal possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. (...). (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. A isenção, portanto, tem expressa previsão legal, sendo, também, indiscutível o direito à devolução das quantias indevidamente retidas. Nesse sentido, cabe ressaltar que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, corresponde à data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, conforme entendimento do egrégio STJ. Portanto, ao contrário do que defendeu o Distrito Federal, o termo inicial da isenção não é data do laudo, mas da comprovação da doença e, na espécie, o laudo médico indica que o autor é portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida desde o ano de 2004. Dessa forma, correta a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente retidos desde a aposentação (2017).

8. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL: DATA DO DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA. DECRETO REGULAMENTADOR (DECRETO N° 3.000/99, ART. 39, § 5°) QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEI (LEI 9.250/95, ART. 30). INTERPRETAÇÃO. 1. Trata-se de ação processada sob o rito ordinário ajuizada por TEREZINHA MARIA BENETTI PORT objetivando ver reconhecida a isenção de imposto de renda (...) 5. Entendendo que o Decreto 3.000/99 exorbitou de seus limites, deve ser reconhecido que o termo inicial para ser computada a isenção e, consequentemente, a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial, o qual certamente é sempre posterior à moléstia e não retrata o objetivo primordial da lei. 6. A interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de que a instituição da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência do acometimento de doença grave foi planejada com o intuito de desonerar quem se encontra em condição de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros relativos ao tratamento da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 6°, da Lei 7.713/88) é altamente dispendioso. 7. Recurso especial não-provido. (REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.05.2006, DJ 12.06.2006 p. 450 - sem grifo no original)”.

9. Outro não é o entendimento do TJDFT: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL, SERVIDORA PÚBLICA PORTADORA DE HIV. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO MÉDICO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda. 2. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos corresponde à data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, mesmo que a pessoa não tenha sido imediatamente aposentada. 3. Incabível a indenização por danos morais quando o Estado adotou os procedimentos legais para aferir se realmente a servidora encontrava-se em um quadro incapacitante antes da concessão da aposentadoria. 4. Recurso de apelação parcialmente provido. (Acórdão 921596, 20140110471766APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 25/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

10. Por fim, com a razão o Distrito Federal sobre a forma de correção dos valores a serem restituídos à parte autora. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da ação no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir daí, a taxa Selic.

11. Quanto aos juros de mora, cumpre observar que, no que tange aos tributos indevidamente pagos até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, ao passo que, em relação aos tributos indevidamente pagos a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.

12. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que os valores a serem restituídos ao autor sejam corrigidos pelo INPC mais juros de mora de 1% até fevereiro de 2017, a partir de quando deverá ser aplicada a Taxa Selic. Mantida a sentença em seus demais termos.

13. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários por causa do provimento do recurso.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.